Tribunal: STF
Processo: HC 251766
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. VÍCIO. PRETENSÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STM.



    2. A parte agravante, sustentando a ineficiência da defesa anterior, requer a declaração de nulidade dos atos processuais. Subsidiariamente, pede seja declarada a nulidade da sessão de julgamento ocorrida em 13.6.2024 no STM, ante ausência de intimação do patrono anterior.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o arguido cerceamento de defesa implica nulidade; e (ii) verificar a admissibilidade do habeas corpus quando a pretensão, concernente ao indicado vício na intimação para a sessão de julgamento, não tiver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF firmou jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, sendo insuficiente a mera presunção, considerada a disciplina do art. 563 do CPP.



    5. Não se admite habeas corpus quando a pretensão formulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância.



    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.